Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005013-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVES FILGUEIRA DESPACHO Cumpra-se id 36271534. Intimem-se. Brasília, 25.07.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR